Tribunal: TJDFT
Processo: 0720511-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720511-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIA CRISTINA SANTOS BARROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 230716728 do processo n. 0721924-63.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Cláudia Cristina Santos Barros (agravada), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 237077112), o agravante impugna a gratuidade da justiça concedida na origem, sob o fundamento de que a exequente/agravada aufere renda mensal bruta de cerca de R$13.000,00 (treze mil reais). Sustenta que o cumprimento de sentença deve ser suspenso para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. No mérito, defende que o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença constitui “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível, conforme o art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC. Aduz que o título executivo judicial foi fundamentado em interpretação considerada pelo STF como incompatível com a Constituição Federal (art. 169, § 1o, da CF), com a tese firmada no Tema n. 864 e com as razões de decidir do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da gratuidade da justiça e o cumprimento de sentença na origem. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, acolhendo-se a impugnação à gratuidade da justiça e suspendendo-se o cumprimento de sentença em razão da prejudicialidade externa alegada. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo. Por fim, pugna pela condenação da agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso apurado. Sem preparo, em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença das condições necessárias para amparar a concessão do pleito liminar. De início, cumpre anotar que inexiste, de plano, probabilidade de provimento do recurso quanto ao pleito de suspensão do feito executivo por prejudicialidade externa, em razão do julgamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. De acordo com o art. 969 do CPC[1], ressalvada a concessão de tutela provisória, a propositura da ação rescisória não possui o condão de impedir o cumprimento da decisão rescindenda, porquanto desprovida de efeito suspensivo automático. No caso, em decisão monocrática proferida em 10/10/2024 (ID 63850509 do processo n. 0735030-49.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano. A propósito, pertinente transcrever elucidativo excerto da fundamentação da r. decisão, in verbis: (...) A rescisão do julgado com fundamento no CPC 966 V exige ofensa manifesta, inequívoca a norma jurídica, não se admitindo a rescisória como sucedâneo de recurso. Atente-se para o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves (Novo Código de Processual Civil Comentado. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 1.570), verbis: Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída. Em princípio, não constato manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão rescindendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac. 1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Assim, não vejo configurado o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória. 3. Indefiro a liminar. Cite-se o requerido para apresentar contestação no prazo de 15 dias (CPC 970). Consoante se infere do indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal na ação rescisória, inexistem, nesse momento processual, elementos indicativos de probabilidade do direito capazes de obstar o regular prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva na origem, sobretudo quando lastreado em pronunciamento judicial transitado em julgado (Acórdão n. 1372761). Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de regular prosseguimento do feito executivo, ante a norma contida no art. 969 do CPC: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA OU DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que, na ação rescisória ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido liminar para determinar a suspensão do cumprimento do acórdão exequendo objeto do pedido rescindendo. 2. Em se tratando de ação rescisória, o pedido de suspensão do cumprimento de sentença reclama que a probabilidade de direito deve ser evidenciada tanto em relação ao juízo rescindendo quanto à eventual novo julgamento das questões de mérito da ação originária, sem afastar a exigência do risco de grave dano ou de difícil reparação, requisitos que não se vislumbram presentes na hipótese. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1818135, 07348827220238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO AGRAVADO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ART. 969, CPC. A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA, RESSALVADA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que suspendeu o curso do feito, ante prejudicialidade externa, até julgamento final da ação rescisória ajuizada pelo executado. 1.1. Recurso aviado pelo exequente para permitir o levantamento dos valores que só foram depositados em juízo para evitar o leilão, revogando a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso, vez que na ação rescisória ajuizada não foi deferida a liminar para suspender o cumprimento de sentença. 2. De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: "Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória. Inclusive, em consulta processual, verifica-se a mencionada ação teve seu julgamento pelo colegiado ocorrida em 15/12/2022, com resultado desfavorável ao agravado, aguardando, somente, o julgamento dos embargos de declaração opostos. 2.3. Nesse passo, revela-se perfeitamente possível a prática de atos expropriatórios, por meio do cumprimento de sentença, inclusive mediante pesquisa de bens em nome do devedor utilizando-se dos sistemas à disposição da Justiça, ou mesmo de levantamento de valores, de forma a facilitar a obtenção do crédito a que tem direito o agravante. 2.4. Jurisprudência: "(...) 3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. (...)" (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.) 2.5. Por fim, cumpre ressaltar que o perigo de dano grave ao agravado em caso de lograr vencedor na Ação Rescisória se mostra remota, vez que, conforme consulta do trâmite processual, a desembargadora relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse suspenso o Cumprimento de Sentença. 3. O recurso deve ser provido para deferir o levantamento do dinheiro. 4. Agravo provido. (Acórdão 1670603, 07384304220228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também não há, nos autos, elementos que o evidencie. A alegação de suposta repercussão patrimonial não é suficiente para obstar a expedição e o pagamento dos respectivos RPVs em favor da parte exequente, porquanto ser possível sua responsabilização pelo dano ao erário causado, na hipótese de eventual reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, em razão da procedência da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Ademais, na própria decisão recorrida, o d. magistrado a quo registrou que o levantamento dos valores está condicionado à preclusão da decisão agravada. Veja-se: (...) ante a ausência de valores incontroversos e a possibilidade de irreversibilidade de levantamento de valores, condiciono eventual levantamento à preclusão desta decisão. Igualmente, a manutenção dos efeitos da decisão que deferiu o pedido de gratuidade da justiça até o julgamento do recurso pelo d. Colegiado não apresenta risco de grave, de difícil ou impossível reparação, na medida em que, se revogado o benefício, a parte beneficiária deverá recolher retroativamente eventuais ônus devidos. Portanto, não existe risco de dano ao erário público apto a justificar a suspensão dos efeitos do ato decisório. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Acrescenta-se que o tema afeto à gratuidade também será analisado pelo Colegiado, haja vista a ausência de pedido específico de tutela de urgência. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.